Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728259-17.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANE DE JESUS DUTRA SOARES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ariane de Jesus Dutra Soares contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de ação revisional cumulada com reparação proposta pela apelante contra Banco Itaucard S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 44354707). A apelação está desacompanhada do preparo. A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 44610008). A apelante deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (id 45202762). É o relatório. Decido. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade da justiça caso a parte não demonstre a impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no DJE: 20.11.2020.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A apelante não se manifestou a respeito da decisão que a intimou para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator